Tribunal: TJES
Processo: 0013118-25.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013118-25.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LILICA BARBOSA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA – INSTALAÇÃO DE APENAS UM HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO – COBRANÇA EXCESSIVA – PEDIDO RECONVENCIONAL – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE RECÁLCULO SOB A METODOLOGIA DEFINIDA PELA SENTENÇA – OMISSÃO – VÍCIO NÃO IDENTIFICADO – PRETENSA REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
Da leitura do v. acórdão embargado observa-se que a determinação de recálculo do consumo de água do condomínio autor pela metodologia do consumo real decorreu de acolhimento de pedido reconvencional da CESAN, que alegou, expressamente, que “o condomínio autor que diante do pedido constante na exordial, o mesmo e devedor da Cesan, vez que ha alteração substancial das faturas de água (faixas de consumo)”, o que atraiu a necessidade da revisão de faturamento bem como do afastamento dos efeitos da quitação concedida pela companhia segundo as regras de apuração questionadas pelo condomínio.

3.
Quanto às normas locais sobre a matéria, notadamente a Resolução ARSP 020/2018, com previsão de divisão do volume aferido pelo número de economias, e a Resolução ARSI 008/2010, que já estabelecia a sistemática de cálculo considerando as economias, não tem as mesmas o condão de alterar a conclusão do v. acórdão embargado, tendo em vista que amparam a apuração do consumo real determinado pela r. sentença de primeiro grau e mantido nesta instância recursal.

4.
Os princípios invocados pelo condomínio embargante não são suficientes para afastar a necessidade de eventual “compensação de valores após a apuração do consumo real, sob pena de se considerar ilegal a metodologia tão somente quando desfavorável ao tomador do serviço, o que não é possível”, conforme fundamentado no v. acórdão embargado.

5
.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILICA BARBOSA
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 6735535), que, por maioria de votos conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante para reconhecer a incidência do prazo prescricional de 10 (dez) anos para o exercício da pretensão deduzida na inicial, bem como conheceu e deu provimento ao apelo interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, para reformar a r. sentença de primeiro grau a fim de acolher o pleito reconvencional, remetendo-se à liquidação da sentença a promoção do recálculo do consumo de água do condomínio autor pela metodologia do consumo real conforme tabela vigente à época, com o propósito de apurar a relação de débito e crédito entre as partes.

Em suas razões recursais (evento nº 7147683), o recorrente alega, em síntese, que
(i)
o v. acórdão embargado foi omisso quanto aos argumentos de ausência de pedido de alteração do número de economias, de revisão de faturamento e dos efeitos da quitação;
(ii)
há omissão “a respeito das normas locais, seja a Resolução ARSP 020/2018 com previsão expressa de divisão do volume aferido pelo número de economias, seja a Resolução ARSI 008/2010 que já estabelecia a sistemática de cálculo considerando as economias” (fl. 03); e que
(iii)
não houve enfrentamento da sustentada incidência dos princípios do poluidor-pagador, proporcionalidade, isonomia e modicidade tarifária.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

De fato, o Código de Processo Civil de 2015 passou a conter expressamente a previsão de que não é considerada fundamentada qualquer decisão judicial que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
” (CPC., art. 489, § 1º, inciso IV).

Quis o legislador infraconstitucional explicitar entendimento que já era possível extrair do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República
1
, afinal, desde a “Reforma do Poder Judiciário” promovida pela Emenda Constitucional n. 45/2004 se sabe que todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade.

Contudo, se esta norma for levada ao extremo, a atividade jurisdicional pode ser estrangulada pelo elevado número de recursos que rotineiramente são interpostos por partes que, em verdade, não almejam o provimento dos aclaratórios com a concessão de efeitos infringentes, mas sim possuem o único intuito de procrastinar o cumprimento de decisões proferidas em seu desfavor pelo Poder Judiciário
2
.

Por isso, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – Enfam aprovou enunciados para balizar a interpretação dos dispositivos do Código de Processo Civil/2015, dentre os quais considero aplicável à hipótese dos autos o de n. 12,
in verbis
:

Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.

Fixada tal premissa, da leitura do v. acórdão embargado observa-se que a determinação de recálculo do consumo de água do condomínio autor pela metodologia do consumo real decorreu de acolhimento de pedido reconvencional da CESAN, que alegou, expressamente, que “o condomínio autor que diante do pedido constante na exordial, o mesmo e devedor da Cesan, vez que ha alteração substancial das faturas de água (faixas de consumo)” (fl. 183), o que atraiu a necessidade da revisão de faturamento bem como do afastamento dos efeitos da quitação concedida pela companhia segundo as regras de apuração questionadas pelo condomínio.

Quanto às normas locais sobre a matéria, notadamente a Resolução ARSP 020/2018, com previsão de divisão do volume aferido pelo número de economias, e a Resolução ARSI 008/2010, que já estabelecia a sistemática de cálculo considerando as economias, não tem as mesmas o condão de alterar a conclusão do v. acórdão embargado, tendo em vista que amparam a apuração do consumo real determinado pela r. sentença de primeiro grau e mantido nesta instância recursal.

Da mesma forma, os princípios invocados pelo condomínio embargante não são suficientes para afastar a necessidade de eventual “compensação de valores após a apuração do consumo real, sob pena de se considerar ilegal a metodologia tão somente quando desfavorável ao tomador do serviço, o que não é possível”, conforme fundamentado no v. acórdão embargado.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão vergastado.

É como voto.

1
CRFB/88., Art. 93, IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

2
A propósito, não identifico nestes autos a interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.